Tribunal: TJSP
Processo: 1514123-19.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que regou provimento ao recurso de apelação oposto pela ora embargante, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos executados. Ausência dos vícios imputados ao aresto (omissão). Embargos interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que regou provimento ao recurso de apelação oposto pela ora embargante, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos executados. Ausência dos vícios imputados ao aresto (omissão). Embargos interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1514123-19.2016.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, é embargada MARIA CELIA
CARMONA MACIEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1514123-19.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 18024
2
Voto n. 18024
Ano 2020
Embargos de Declaração n. 1514123-19.2016.8.26.0114/50000
Comarca:
Campinas
Embargante:
Município de Campinas
Embargado:
Maria Celia Carmona Maciel
Embargos de declaração. Acórdão que regou provimento
ao recurso de apelação oposto pela ora embargante, em
razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos
executados. Ausência dos vícios imputados ao aresto
(omissão). Embargos interpostos com a finalidade de
rediscutir
a
matéria
decidida.
Inadmissibilidade.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte
Estadual. Embargos rejeitados.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de
Campinas em face do v. acórdão unânime de p. 116/121, o qual negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo o
reconhecimento da ilegitimidade passiva dos executados.
As razões recursais imputam omissão relacionada a não
apreciação da ocorrência da preclusão consumativa, e existência de coisa julgada em
relação a alegação de ilegitimidade passiva. Requer o conhecimento e acolhimento
dos presentes embargos, para que seja sanada a omissão apresentada (p.01/06).
II Fundamentação
Os embargos são tempestivos e, por isso, conhecidos. Contudo,
a despeito dos argumentos sustentados pela embargante, não comportam
acolhimento.
O acórdão embargado está assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1514123-19.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 18024
3
“Apelação. Execução Fiscal. IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa
de Sinistro do exercício de 2012. Sentença que acolheu exceção de pré-
executividade oposta pela coexecutada, em que alegada a sua
ilegitimidade passiva, e extinguiu a execução em relação a ela, nos
termos do o art. 485, VI, do CPC. Pretensão à reforma.
Desacolhimento.
Escritura
pública
de
17/02/2010
que
foi
acompanhada de recolhimento de ITBI para o próprio município
exequente e que comprova a transmissão, para terceiro, antes do fato
gerador, da posse que a excipiente detinha sobre o imóvel.
Excipiente que nunca foi proprietária do imóvel tributado, tendo sido
mera possuidora antes do fato gerador. Ilegitimidade passiva da
executada/excipiente devidamente reconhecida. Sentença mantida.
Recurso não provido.”
A
questão
ora
trazida
pela embargante está tratada
expressamente no v. acórdão recorrido, quando consignou que:
“Preliminarmente, cumpre destacar que, em que pese haja nos autos
exceção de pré-executividade anterior, em que alegada a
ilegitimidade passiva da coexecutada (p. 10/16), a qual foi rejeitada
pela decisão de p. 45/47, a referida decisão assim fez constar (grifei):
“Como se vê, não há nos autos prova da alteração da
propriedade no registro de imóveis. Desta forma, até que se
demonstre o contrário, a parte excipiente, ainda que tenha,
efetivamente, alienado o imóvel, continua a ser parte legítima
para figurar no polo passivo da presente execução fiscal, nos
termos do art. 34 do CTN.”
Assim sendo, verifica-se que a própria decisão cuidou de deferir a
possibilidade de nova alegação de ilegitimidade passiva, de forma
que possível a apresentação da segunda exceção de pré-
executividade, com a juntada de novos documentos a fim de se
comprovar a tese alegada.
Ainda em preliminar, convém relembrar que a ilegitimidade passiva é
matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de
jurisdição, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício pelo juízo.”
Note-se que restaram perfeitamente esclarecidas as razões da
possibilidade de apreciação do segundo pedido de reconhecimento da ilegitimidade
passiva, de forma a se afastar a preclusão consumativa.
Constata-se, assim, que não houve omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada. Verifica-se também que a matéria objeto das razões e das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1514123-19.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 18024
4
contrarrazões foi devidamente analisada, sendo examinadas todas as questões postas
nos autos.
Há obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de
forma clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito
entendimento pela parte.
Omisso é o julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio
e que deveria ser apreciada.
A contradição se dá quando o julgado apresenta teses
inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições apresentadas ou
entre a fundamentação e a parte dispositiva.
Depreende-se que a embargante pretende, na verdade,
rediscussão de matéria, com a reforma do julgamento proferido, o que não se pode
admitir por intermédio da via eleita, consubstanciada nos presentes embargos de
declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que
cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou
contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou tribunal. Os embargos de declaração são admitidos, ainda, no caso de erro
material.
Logo, os embargos de declaração possuem fundamentação
vinculada, de forma que, nas palavras de Humberto Theodoro Júnior1, “o que [...] se
impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da
causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal”.
O natural inconformismo da parte não pode fundamentar o
pedido de declaração do julgado, com nítido caráter infringente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Especial no julgamento do
REsp 1129215/DF, de cuja ementa se extrai o seguinte excerto:
1 Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e
procedimento comum vol. III, 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1061.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1514123-19.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 18024
5
“[...]
1. Os embargos de declaração consistem em recurso de índole
particular, cabível contra qualquer decisão judicial, cujo objetivo é a
declaração do verdadeiro sentido de provimento eivado de
obscuridade, contradição ou omissão (artigo 535 do CPC), não
possuindo a finalidade de reforma ou anulação do julgado, sendo
afeto à alteração consistente em seu esclarecimento, integralizando-
o. [...]” (REsp 1129215/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em 16/09/2015, DJe 03/11/2015)
E ainda:
“[...]
2. Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados com a
finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado
ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem
a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato
judicial regularmente proferido.
[...]” (EDcl no REsp 1047686/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 10/03/2010, DJe 06/04/2010)
São admissíveis efeitos infringentes em sede de embargos de
declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas, notadamente quando, ao se
sanar o vício apontado, o resultado tiver de ser alterado, como consequência lógica
do implemento da correção2.
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery3 destacam
que:
“[...] A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos
EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como
pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos.
[...]”
2 EDcl no RMS 18.399/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 23/02/2010, DJe 22/03/2010
3 Código de processo civil comentado e legislação extravagante 14. ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1115, nota
n. 10 ao artigo 535 do CPC/1973.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1514123-19.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 18024
6
No mais, não se desconhece que é requisito de admissibilidade
dos recursos extraordinário e especial o prequestionamento da matéria
constitucional e federal. Porém, para que se reconheça esse prequestionamento não
é necessário que o acórdão faça referência a cada um dos dispositivos legais
invocados pelas partes, especialmente diante da redação do artigo 1025 do
CPC/2015.
Nesse sentido, vale trazer à baila o seguinte precedente deste E.
Tribunal de Justiça:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no
147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Civil, citados nos embargos de
declaração
no
199.368-1,
julgado
pela
1a
Câmara,
Relator
Desembargador Guimarães e Souza).
No mesmo sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido no acórdão, mas sim que este tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”
(STF Pleno, RE 141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
E ainda: (a) STJ 4a Turma Embargos de Declaração nos
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.
1014144/AM Relator Luís Felipe Salomão Acórdão de 4 de dezembro de 2012,
publicado no DJE de 4 de fevereiro de 2013; e (b) TJSP 21a Câmara de Direito
Privado Embargos de declaração n. 0254578-12.2012.8.26.0000 Relatora Teresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1514123-19.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 18024
7
Ramos Marques - Acórdão de 22 de abril de 2013, publicado no DJE de 15 de maio
de 2013.
Enfim, não havendo omissão ou contradição a serem supridas
(ou qualquer outro vício) e não se prestando os embargos de declaração ao mero
prequestionamento de matéria visando à interposição dos recursos especial e
extraordinário ou à rediscussão do que foi decidido, impõe-se a rejeição deste
recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)